Tribunal: TJES
Processo: 5008398-38.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008398-38.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELIO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REFLEXOS SOBRE DEMAIS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DE NELIO ALMEIDA DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Nelio Almeida dos Santos contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e o MUNICIPIO DE VILA VELHA a implantar o adicional de assiduidade no percentual de 20% sobre os proventos do autor, indeferindo, contudo, o pleito de incidência de reflexos sobre as demais verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a extensão dos reflexos do adicional de assiduidade sobre as demais verbas remuneratórias; (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais; e (iii) determinar a metodologia de fixação dos honorários advocatícios em condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A pretensão de estender a incidência do adicional de assiduidade sobre outras vantagens configura o "efeito cascata", expressamente vedado pelo inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal.

2.
O adicional de assiduidade, conforme a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha, incide tão somente sobre o vencimento/provento base, e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações de caráter indenizatório.

3.
A projeção do adicional sobre vantagens como triênios e sexênios representaria o cômputo de um acréscimo sobre outro, em contrariedade à norma constitucional, limitando-se os reflexos ao 13º salário e ao terço constitucional de férias, verbas calculadas sobre a remuneração global.

4.
O indeferimento do pedido de reflexos financeiros possui relevante impacto patrimonial, o que afasta a caracterização de decaimento ínfimo e justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca.

5.
A fixação de honorários em percentual de 10% sobre o proveito econômico com determinação de rateio pro rata entre as partes viola o percentual mínimo estabelecido no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

6.
Em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, conforme a norma específica do inciso II do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O adicional de assiduidade, embora possua natureza remuneratória, incide apenas sobre o vencimento-base do servidor, sendo vedada a repercussão sobre outras vantagens, com exceção do 13º salário e do terço de férias, a fim de obstar o "efeito cascata" proibido pelo inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal.

2.
A sucumbência em pedido com relevante impacto patrimonial, como o de reflexos financeiros de uma vantagem, afasta a caracterização de decaimento mínimo e autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca.

3.
Nas condenações ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, XIV; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação cível n. 5015047-19.2023.8.08.0035; TJES, Apelação cível n. 5015708-95.2023.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008398-38.2023.8.08.0035

APELANTE: NELIO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV E MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta por Nelio Almeida dos Santos, ora Apelante, em face de Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - IPVV e do Município de Vila Velha, ora Apelados.

Pela sentença de id 57133560, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a implantar o adicional de assiduidade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos do autor, indeferindo, contudo, o pleito de incidência de reflexos sobre as demais verbas.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais de id 13993356, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que o adicional de assiduidade possui natureza salarial e, portanto, deve integrar a base de cálculo das demais vantagens e adicionais que compõem sua remuneração.

Sustenta ainda a ocorrência de sucumbência mínima, requerendo o afastamento de sua condenação em honorários, e, subsidiariamente, a majoração do percentual fixado em favor de seu patrono, por entendê-lo inferior ao mínimo legal.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões, id 13993359, requerendo a manutenção da sentença e alegando a impossibilidade de incidência do adicional sobre as demais verbas, sob pena de violação à vedação constitucional do "efeito cascata", bem como a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008398-38.2023.8.08.0035

APELANTE: NELIO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV E MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, Cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta por Nelio Almeida dos Santos, ora Apelante, em face de Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - IPVV e do Município de Vila Velha, ora Apelados, julgada parcialmente procedente condenar os requeridos a implantar o adicional de assiduidade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos do autor, indeferindo, contudo, o pleito de incidência de reflexos sobre as demais verbas.

A controvérsia devolvida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça reside em três questões fundamentais: (i) a extensão dos reflexos do adicional de assiduidade sobre as demais verbas remuneratórias do Apelante; (ii) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais; e (iii) a metodologia de fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, no que tange à repercussão do adicional de assiduidade, o Apelante sustenta que, por ostentar natureza salarial, a verba deveria integrar a base de cálculo de todas as demais vantagens que compõem seus proventos.

Embora a premissa sobre a natureza remuneratória da parcela esteja correta, a conclusão pretendida pelo recorrente não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, na esteira do que estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha, deve incidir tão somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, especialmente no que diz concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, diante do caráter indenizatório destas.

Com efeito, a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar casos idênticos, tem sistematicamente diferenciado a natureza remuneratória de uma vantagem — o que lhe garante a incorporação aos proventos e a incidência de contribuição previdenciária — de sua capacidade de servir como base para o cálculo de outros acréscimos pecuniários.

A pretensão de estender a incidência do adicional sobre outras vantagens configura o denominado "efeito cascata", expressamente vedado pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

O adicional de assiduidade, conforme entendimento pacificado, não constitui um reajuste do vencimento-base do servidor, mas sim um acréscimo que remunera o tempo de serviço prestado sob condições específicas.

Consequentemente, sua projeção sobre vantagens como triênios e sexênios representaria o cômputo de um acréscimo sobre outro, em manifesta contrariedade à norma constitucional.

Desse modo, a limitação dos reflexos ao 13º salário e ao terço constitucional de férias, verbas calculadas sobre a remuneração global, é a medida que se impõe, alinhando-se à jurisprudência desta Corte e à correta aplicação do direito.

Nesse sentido, confira-se o entendimento recentemente manifestado por esta Colenda Primeira Câmara Cível:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. CÔMPUTO DE TEMPO ANTERIOR À RESOLUÇÃO Nº 13/1986. NATUREZA REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por servidora municipal de Vila Velha/ES, em ação ordinária, contra sentença que reconheceu seu direito ao adicional de assiduidade no percentual de 8%, incorporado à remuneração com reflexos limitados ao 13º salário e ao terço de férias, indeferindo a contagem do tempo anterior à Resolução nº 13/1986 da FUNEVE e negando os reflexos sobre demais verbas. 2) A apelante postula a contagem do adicional desde a admissão em 1973 até a extinção da fundação em 1995, totalizando 21%, com repercussão sobre todas as parcelas da remuneração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3) Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a contagem do adicional de assiduidade desde a admissão da servidora, em 1973, e não apenas a partir da Resolução nº 13/1986; (ii) estabelecer se os reflexos do adicional incidem sobre todas as parcelas remuneratórias ou apenas sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias. III. RAZÕES DE DECIDIR 4) A Resolução nº 13/1986 da FUNEVE institui adicional de assiduidade de 1% ao ano de serviço ininterrupto, sem limitar expressamente a contagem a partir da edição, o que permite reconhecer o tempo anterior desde que dentro do vínculo jurídico com a fundação. 5) A Lei Municipal nº 3.012/1995 assegura a preservação dos direitos e vantagens adquiridos pelos servidores transferidos da FUNEVE à Secretaria Municipal de Educação, o que abarca o adicional de assiduidade. 6) Comprovado o exercício ininterrupto da autora por 21 anos, impõe-se o reconhecimento do adicional no percentual de 21%, respeitada a prescrição quinquenal conforme o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. 7) O adicional de assiduidade possui natureza remuneratória e caráter permanente, o que autoriza a incorporação aos proventos de aposentadoria. 8) A repercussão do adicional sobre outras vantagens é vedada, nos termos do inciso XIV do art. 37 da CRFB, por configurar efeito cascata, sendo legítimos apenas os reflexos sobre 13º salário e terço de férias. 9) Em relação a triênios e sextênios, o Plenário deste Sodalício julgou inconstitucional o art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha (ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000), que os instituíra, o que reforça a impossibilidade de incorporação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10) Recurso parcialmente provido. Sentença mantida nos demais termos. Teses de julgamento: 1. O adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13/1986 da FUNEVE deve ser calculado considerando todo o tempo de serviço ininterrupto prestado pelo servidor à fundação, até a extinção da fundação. 2. O adicional de assiduidade possui natureza remuneratória e integra os proventos de aposentadoria. 3.
Os efeitos financeiros do adicional devem se limitar ao 13º salário e ao terço constitucional de férias, sendo vedada a incidência sobre vantagens pessoais e outras parcelas indenizatórias, em respeito ao inciso XIV do art. 37 da CRFB.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 3.012/1995, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJES, ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, Pleno, j. 06.11.2023; TJES, AI nº 5013187-88.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 12.07.2024; TJES, AI nº 5004314-02.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 06.11.2023; TJES, AI nº 5000261-75.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14.08.2023."

(Apelação cível n. 5015047-19.2023.8.08.0035, Órgão: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Publicado em 11/06/2025).

E, ainda:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – FUNEVE – CALCULO DO PERCENTUAL DEVIDO – TEMPO DE SERVIÇO EM ANOS ININTERRUPTOS – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO - INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não se vislumbra prescrição de fundo de direito da pretensão autoral tratando os autos de prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada. 2 - O artigo 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3 - Restando comprovado que a Apelante foi admitida em 13.08.1969, trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 25%, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32. 4 -
E
mbora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, especialmente no que diz concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES
. 5 – Recurso desprovido.

(Apelação cível n. 5015708-95.2023.8.08.0035, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relator: ALDARY NUNES JUNIOR. Publicado em 20/09/2024.)

Superada a questão de mérito, passa-se à análise da distribuição do ônus sucumbencial.

O Apelante defende a tese de sucumbência mínima, ao argumento de que o indeferimento do pedido de reflexos seria acessório.

Contudo, tal alegação não prospera. A controvérsia sobre os reflexos financeiros do adicional possui relevante impacto patrimonial, representando uma parcela significativa do proveito econômico almejado na demanda.

A própria interposição de recurso de apelação para debater especificamente este capítulo da sentença evidencia sua importância material, afastando a caracterização de decaimento ínfimo.

Portanto, correta a decisão de primeiro grau ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, que foram, ao mesmo tempo, vencedoras e vencidas em suas pretensões.

Por fim, no que se refere à fixação dos honorários advocatícios, assiste razão ao Apelante.

A sentença, ao fixar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico e determinar seu rateio pro rata entre as partes, acabou por arbitrar, na prática, um valor de 5% (cinco por cento) em favor de cada patrono.

Tal metodologia efetivamente viola o percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na esteira do que sustenta o Apelante.

Todavia, por se tratar de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual devido a título de honorários deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado.

A matéria é regida pela norma específica do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina que, não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, observando-se as faixas estabelecidas no § 3º do mesmo artigo.

Desse modo, a sentença merece reforma neste ponto específico, não para fixar um novo percentual de imediato, mas para adequar o critério de arbitramento ao comando legal, determinando que a fixação dos honorários de ambas as partes ocorra na fase de liquidação.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, reformando em parte a sentença, determinar que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos de ambas as partes ocorra por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, observando-se os parâmetros e os percentuais mínimos previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões